Tribunal: TJMT
Processo: 1006225-31.2026.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006225-31.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENIR MAIDANA DOS REIS - CPF: 874.437.831-91 (ADVOGADO), JOSE MILTON MENDES - CPF: 464.602.921-91 (AGRAVANTE), LUIS SERGIO TROMBINI - CPF: 002.292.969-04 (AGRAVADO), RENATO ALCIDES TROMBINI - CPF: 000.695.239-91 (AGRAVADO), ITALO FERNANDO TROMBINI FILHO - CPF: 428.680.099-72 (AGRAVADO), WLADIMIR OLYMPIO TROMBINI FILHO - CPF: 609.976.489-53 (AGRAVADO), WANDER WINKERT - CPF: 000.641.411-79 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE RUBIMAR BARRETO SILVEIRA registrado(a) civilmente como RUBIMAR BARRETO SILVEIRA - CPF: 207.276.070-49 (ADVOGADO), ATILA KLEBER OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 951.012.331-53 (ADVOGADO), ANTONIO MANUEL DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 709.913.730-14 (TERCEIRO INTERESSADO), OURO SOLO CEREAIS LTDA - CNPJ: 09.305.993/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RATEIO ENTRE AS PARTES. MANUTENÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. Caso em exame

O recurso.
Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à proposta de honorários periciais e determinou o rateio igualitário entre as partes.

Fato relevante.
A controvérsia envolve alegação de sobreposição de áreas rurais e necessidade de reconstituição da cadeia dominial, com perícia requerida por ambas as partes. O agravante sustenta que é proprietário de apenas uma das áreas e requer a limitação da perícia e a redução de sua cota nos honorários.

A decisão recorrida.
O juízo de origem manteve o valor dos honorários periciais e determinou o rateio igualitário, diante da complexidade técnica e da natureza indivisível da prova.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível limitar a perícia à área do agravante e afastar o rateio igualitário dos honorários periciais.

III. Razões de decidir

3. A perícia é necessária para o deslinde da controvérsia e exige análise conjunta das matrículas envolvidas, sendo inviável a limitação a apenas um imóvel.

4. A prova pericial possui caráter indivisível e foi requerida por ambas as partes, o que justifica o rateio igualitário dos honorários, nos termos do art. 95 do CPC.

5. Não há demonstração de excesso no valor fixado, considerado compatível com a complexidade técnica da perícia.

6. A limitação da perícia comprometeria a utilidade da prova e a adequada solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso
não
provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 95.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006225-31.2026.8.11.0000 de decisãoda Vara Única da Comarca de Brasnorte que, em Ação de Interdito, rejeitou a impugnação à proposta de honorários periciais.

O
agravante
alega
que a ação originária foi proposta pelos agravados sob o fundamento de suposta sobreposição de áreas e necessidade de reconstituição da cadeia dominial de imóveis rurais.

Sustenta que a perícia foi requerida por ambas as partes, tendo sido fixados honorários no valor de R$ 45.954,05.

Defende que detém a propriedade apenas do imóvel matriculado sob nº 6.264, não possuindo relação com as demais áreas objeto da lide.

Argumenta que o rateio dos honorários periciais de forma igualitária é desproporcional, violando os princípios da razoabilidade e da causalidade, especialmente porque a perícia abrangeria áreas que não lhe pertencem.

Sustenta que a obrigação de arcar com 50% dos honorários periciais lhe impõe prejuízo econômico e condiciona a produção da prova técnica ao depósito prévio, sob pena de preclusão.

Pede a reforma da decisão agravada para limitar a perícia ao seu imóvel e readequar os honorários periciais.

Antecipação da tutela recursal negada
(Id n.
346944898
).

Contraminuta no Id n.
350895361
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada foi proferida nos
seguinte termos
:

“
(...)

II.1 – Da impugnação à proposta de honorários periciais

A controvérsia instaurada nestes autos reveste-se de elevada complexidade técnica, envolvendo a alegação de sobreposição de áreas, deslocamento de matrículas e a necessidade de reconstituição da cadeia dominial de imóveis rurais.

A impugnação apresentada pelo requerido José Milton Mendes funda-se na premissa de que a perícia deveria restringir-se à análise da matrícula n. 6.264, sob sua titularidade.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. A tese de defesa e a própria natureza da disputa possessória, que aqui tangencia discussões petitórias dadas as exceções de domínio apresentadas, exigem uma visão holística da malha fundiária local.

P
ara que o perito possa concluir se há ou não sobreposição ou deslocamento do título do requerido em relação à área dos autores, torna-se imprescindível o estudo comparativo não apenas da matrícula do réu, mas também das matrículas confrontantes e daquelas que compõem o imóvel dos autores.

A análise isolada de um único registro registral seria
inócua
para deslindar a controvérsia sobre a exata localização geodésica dos títulos em conflito.

No tocante ao valor proposto, observa-se que a quantia de R$ 45.954,05 abrange o trabalho multidisciplinar de engenharia florestal e perícia documental

(grafotécnica/documentoscopia) sobre uma vasta extensão territorial, envolvendo quatro imóveis rurais e sete documentos distintos, com a utilização de tecnologias como aerofotogrametria por drones.

O valor apresentado mostra-se compatível com a complexidade do trabalho, a qualificação dos profissionais envolvidos e os custos operacionais da diligência, não se
vislumbrando excesso que justifique a intervenção deste Juízo para redução da verba.

A fragmentação dos custos por matrícula, como sugerido pelo impugnante, não reflete a realidade do trabalho pericial, que é sistêmico e indivisível na análise da cadeia dominial e da sobreposição física.

Ademais, a responsabilidade pelo custeio da prova, quando determinada de ofício ou requerida por ambas as partes, deve ser rateada, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

O fato de o requerido deter apenas uma fração da área litigiosa não o exime de custear a prova necessária para validar a legitimidade de sua posse e a regularidade de seu título frente à pretensão autoral.
”
(Id n. 218708505 – autos em primeiro grau)

A prova pericial foi requerida por ambas as partes, e é necessária para o deslinde da controvérsia.

No caso, o agravante se insurge contra a determinação para o rateio dos honorários periciais em 50% para cada um, dizendo que sua área é de apenas 1.157,71 hectares, e não tem relação com as demais terras, objeto da lide. Por isso, busca que a sua cota parte seja menor.

No entanto, co
nforme anotada na
decisão
agravada
, para averiguar sobreposições ou deslocamentos, o perito terá que se valer do estudo comparativo das matrículas confrontantes e das que compõem o imóvel dos agravados.

Logo, em sendo imprescindível esse trabalho para esclarecimento dos fatos, mesmo que a perícia demonstre que a ameaça de invasão se restringia a uma parte menor da área total alegada, os custos periciais devem ser divididos de forma igualitária entre as partes.

A
perícia não pode ser restringida à matrícula indicada pelo agravante, porquanto a análise global das áreas é
imprescindível para o deslinde da controvérsia, afastando a tese de limitação do objeto pericial.

Nos termos do art. 95 do CPC, incumbe às partes adiantar os honorários do perito, sendo possível o rateio quando a prova for de interesse comum
, situação do caso em análise, já que,
repete-se
foi requerida por ambas as partes e se destina à apuração de fatos que dizem respeito ao conjunto das áreas litigiosas, sendo inadequada a pretensão de individualização prévia do custo pericial.

Assim, não se evidencia ilegalidade ou desproporcionalidade na determinação de rateio dos honorários periciais.

No que diz respeito ao valor fixado, o agravante não demonstrou de forma efetiva
a abusividade do valor arbitrado, sobretudo considerando a complexidade técnica da perícia, que envolve análise fundiária ampla e reconstrução de cadeia dominial.

O agravante pretende
,

ainda,
restringir a perícia à matrícula de sua propriedade.

Todavia, como já destacado, a controvérsia envolve múltiplas áreas inter-relacionadas, sendo necessária a análise conjunta para verificação de eventual sobreposição ou irregularidade dominial.

A limitação pretendida comprometeria a utilidade da prova técnica e poderia inviabilizar o correto julgamento da demanda.

Assim, mostra-se adequada a decisão de origem ao manter a abrangência da perícia.

Diante do exposto,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026